Tribunal: TJBA
Processo: 0509055-70.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0509055-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO PINHO TEIXEIRA, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2018. SENTENÇA QUE ANULOU O LANÇAMENTO E DETERMINOU NOVA COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TJBA DAS ADIs N.(S) 0002526-37.2014.8.05.0000 E 0002398-17.2014.8.05.0000, RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS N.(S) 8.464/2013 E 8.473/2013, SALVO QUANTO À PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% PARA TERRENOS. IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS TRIBUTADOS EM ALÍQUOTAS INFERIORES AO PATAMAR DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA MOTIVAÇÃO E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTE VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, V, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Na origem,
a
segurança
foi concedida

para garantir
ao Impetrante o direito de anular o lançamento do IPTU do exercício de 201
8
, referente
aos imóveis questionados. Determinou-se, ainda, a emissão de novo lançamento, considerando a atualização da base de cálculo da exação pelos parâmetros das Leis nº 8.473/2013 e nº 8.421/2013, mas aplicando-se a alíquota mínima prevista na tabela correspondente.

2.
No entanto, ressalta-se que, posteriormente ao julgamento da ação mandamental pelo juízo primevo, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000, decidiu, em Acórdão publicado em 21/01/2021 (ID 12728998), pela constitucionalidade das Leis municipais n (s) 8.464/2013 e 8.473/2013, que ensejaram no aumento do IPTU/2014, além de ter acolhidos os embargos de declaração interpostos pelo Prefeito Municipal de Salvador, concedendo efeito vinculante à decisão.

3.
Após, o Pleno deste Tribunal, retomou, em setembro/2021 (acórdão foi publicado disponibilizado no DJE de 22/09/2021,
ID 19113850
), o julgamento acerca da inconstitucionalidade ou constitucionalidade material das alíquotas de 4% e de 5% referentes aos terrenos, concluindo pela declaração de inconstitucionalidade parcial das alíquotas de 4% e 5%, devendo ser aplicada a alíquota de 3% sobre o valor venal,
decisão esta que transitou em julgado diante do não acolhimento de agravo regimental interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia –, consoante trânsito em julgado certificado ao ID 79846803.

4. Entendeu-se, pois,
pela constitucionalidade
da Lei nº 8.473/2013, que alterou valores venais e fixou critérios objetivos para cálculo do IPTU, observando princípios
da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988), da segurança jurídica ou isonomia
e
da anterioridade nonagesimal,
além de
regulamentação detalhada pela Instrução Normativa nº 12/2013.

5.
Em síntese, excetuado o afastamento das alíquotas de 4% (quatro por cento) e 5% (cinco por cento) aplicáveis a terrenos, manteve-se integralmente a legislação municipal de Salvador, inclusive no tocante à progressividade. Ademais,
como bem ressaltado pelo Município, restou demonstrado
nos autos que os imóveis do Autor eram edificações não residenciais, sujeitos às alíquotas
que não ultrapassam
o patamar considerado constitucional p
or esta Corte de Justiça.

6.
Por fim, imperioso reconhecer que a tese firmada no julgamento das ADI's nos 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000, tem força vinculante, a teor do que dispõe o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao dever dos juízes e tribunais de observarem “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

7. Sentença reformada em sede de reexame necessário. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509055-70.2018.8.05.0001
, em que figuram como recorrente 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como recorrido ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REEXAME NECESSÁRIO
,
reformar a sentença proferida, para denegar a segurança pleiteada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .